Tribunal: TJDFT
Processo: 0719614-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719614-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: DIVAL ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., contra a decisão de ID 192876238 integrada pela decisão de ID 194011407, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0020765-95.2015.8.07.0001, movida por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., em face de DIVAL ENGENHARIA LTDA EPP, ora agravado. Na ocasião, o agravante requereu a penhora eletrônica de dinheiro em depósito ou ativos financeiros, até o limite da dívida, em comando a ser reiterado por 30 (trinta) dias (por meio da nova funcionalidade disponibilizada no mencionado sistema, apelidada de “teimosinha”). Em resposta, o Juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa de bens e de valores em nome do devedor no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma reiterada, nos seguintes termos: [...] Indefiro nova pesquisa de bens SISBAJUD, haja vista que este juízo realizou diversas tentativas, sem finalidade atingida (ID 154030278). Ademais, não há demonstração da modificação econômica do devedor. É evidente que o requerido não possui bens penhoráveis. O pedido de penhora no presente feito deverá comprovar lastro mínimo da existência de bens que justificasse o acolhimento da medida. Retornem-se os autos para o arquivo provisório (ID 67586772).[...] O recorrente opôs embargos de declaração contra a decisão no ID de origem 193943442. O juízo singular rejeitou os embargos de declaração ID de origem 194011407, nos seguintes termos: Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 192876238. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Disto convencido, nego provimento aos embargos de declaração. Retornem-se os autos para o arquivo provisório (ID 67586772). Nas razões recursais, o agravante noticia que a última pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado foi realizada há mais de 1(um) ano, entre 24/02/2023 e 26/03/2023. Pontua que, o pedido de realização de pesquisa pelo Sisbajud, utilizando da nova ferramenta de repetição programada, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários sem restrição, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor. Colaciona Jurisprudência para abonar a sua tese. Sobreveio despacho no ID 59205750, determinando que o agravante definisse os pedidos com base nos arts. 322 e seguintes c/c art. 932, parágrafo único do CPC, em conformidade com as razões recursais juntadas, no prazo de 5 dias úteis. Em acatamento ao despacho, o agravante acostou aos autos a petição de ID 59620898, indicando os pedidos. Assim, requer, em suma (in verbis): a)seja recebido e admitido o presente Agravo de Instrumento, à vista do preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade; b) requer seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, para declarar suspensa a decisão proferida pela MM. Juízo, até o julgamento final do presente recurso; c) requer a reforma da r. decisão de origem, para que seja determinada a realização de pesquisas por meio do sistema SisbaJud, para a penhora eletrônica de dinheiro em depósito ou ativos financeiros, até o limite da dívida, em comando a ser reiterado por 30 (trinta) dias; d) requer que o presente recurso seja julgado, tendo em vista a desnecessidade de intimação pessoal da parte contrária para apresentar contrarrazões, pois, a Agravada apesar de devidamente intimada, não compareceu aos autos na fase de Cumprimento de Sentença. Preparo regular ID’s 59091072 e 59091071. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado no SISBAJUD, com o auxílio da ferramenta “Teimosinha”. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[1] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. A propósito, confira-se as ementas de julgados recentes deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS BACENJUD E TEIMOSINHA. PENHORA EXCLUSIVA SOBRE AS CONTAS DE RECURSOS PRIVADOS DO DIREITÓRIO REGIONAL DO PARTIDO. EXCLUSÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS QUE RECEBEM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 2.3. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades. 2.4. Confira-se: "1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021) . [...] 4. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1650940, 07301196220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NOVA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA. TEIMOSINHA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2.Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O transcurso de prazo relevante desde a última consulta ao sistema SISBAJUD somado à implementação da ferramenta denominada "teimosinha", a qual permite a reiteração automática da ordem de bloqueio de dinheiro, possibilitando a localização de valores em contas bancárias dos executados pelo prazo de até 60 (sessenta) dias consecutivos, justifica o pedido de reiteração da diligência, como forma, inclusive, de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1641252, 07238171720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as últimas consultas por bens e ativos financeiros em nome do agravado foram realizadas no dia 24/02/2023, com data limite de repetição até 26/03/2023, bem como que, na ocasião, o resultado foi infrutífero, consoante certidão de ID de origem 154030273. Assim, apesar de a agravante não ter fornecido qualquer informação a respeito da alteração da situação financeira do agravado, entendo que decorreu tempo suficiente desde a última diligência. Desse modo, tenho que o decurso de mais de 1 ano e 2 meses é razoável para justificar a renovação da pesquisa ora vindicada. Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar que seja realizada nova busca por ativos financeiros em nome do agravado no SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 13/2/2023.